Tribunal: TJMT
Processo: 1006536-56.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006536-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELVIS DEL BARCO CAMARGO - CPF: 595.165.261-87 (ADVOGADO), WILLIAM CLAUDINO DE OLIVEIRA - CPF: 655.091.611-91 (AGRAVANTE), HUMBERTO CASSIO DE OLIVEIRA - CPF: 496.873.601-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), CLEYTON SOARES NOGUEIRA MENESCAL - CPF: 705.766.961-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE E PRESCRIÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS – AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL LIMITADA AO MONTANTE DA HERANÇA – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

A execução de título extrajudicial pode ser promovida contra herdeiros ou sucessores do devedor falecido, nos termos do art. 779, II, do CPC.

A ausência de inventariante nomeado no momento da propositura da ação não obsta a citação válida dos herdeiros, desde que resguardados o contraditório e a ampla defesa.

A cédula rural pignoratícia é título executivo extrajudicial sujeito ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil.

Proposta a execução antes do escoamento do prazo de cinco anos, contados do vencimento da obrigação, é de se afastar a alegação de prescrição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por William Claudino de Oliveira e Humberto Cassio de Oliveira, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Rosário Oeste - MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1000440-36.2019.8.11.0032, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelos recorrentes.

Em suas razões de Id. 272438882, os recorrentes requerem a concessão imediata do efeito suspensivo à decisão agravada.

Afirmam que a decisão combatida merece reforma, em síntese, aduzem que a execução é indevida em relação a eles, porquanto não foram devidamente citados na condição de inventariantes, conforme disposto no art. 75, VII, do Código de Processo Civil (CPC). Argumentam, ainda, que a ação estaria prescrita e que a citação deveria ser direcionada ao cônjuge supérstite do
de cujus
, conforme determina o art. 1.797 do Código Civil.

Postulam, assim, a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender a execução até o julgamento final do presente recurso.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar recursal foi indeferida (Id. 273306858).

Contraminuta, no Id. 279048396, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O presente agravo de instrumento deriva de exceção de pré-executividade rejeitada.

Alegam os agravantes, como base de sua pretensão deduzida, que à época da propositura da execução não havia inventariante nomeado, razão pela qual não poderiam ter sido citados os herdeiros, de modo que a citação seria nula por não ter sido dirigida ao espólio devidamente representado, bem como que a dívida está prescrita, invocando o prazo trienal aplicável às cédulas rurais conforme a legislação cambial.

Pois bem.

A exceção de pré-executividade, embora seja defesa do executado, não tem caráter de embargos, e está adstrita às questões formais do título executivo, podendo tratar apenas de matéria de ordem pública, sujeita ao conhecimento
ex officio
do juiz.

Assim, a jurisprudência pátria admite-a nos casos em que versar sobre matéria de ordem pública, como, por exemplo, as condições da ação e os pressupostos processuais, desde que desnecessária maior dilação probatória.

Vejamos as lições de Humberto Theodoro Júnior:

“É assim que está assente na doutrina e jurisprudência atuais a possibilidade de o devedor usar da exceção de pré-executividade, independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento dos embargos, sempre que sua defesa se referir a matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais.

O que se reclama para permitir a defesa fora dos embargos do devedor é versá-la sobre questão de direito ou de fato documentalmente provado. Se houver necessidade de maior pesquisa probatória, não será própria a exceção de pré-executividade. As matérias de maior complexidade, no tocante à análise do suporte fático, somente serão discutíveis dentro do procedimento regular dos embargos.”
(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro : Forense, 2004. p. 285.)

No mesmo sentido, vejamos a jurisprudência do STJ:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. 1. O artigo 535 do Código de Processo Civil dispõe sobre omissões, obscuridades ou contradições existentes nos julgados. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que se verifica a existência dos vícios na lei indicados. 2. Afasta-se a violação do art. 535 do CPC quando o decisório está claro e suficientemente fundamentado, decidindo integralmente a controvérsia. 3.
A exceção de pré-executividade pressupõe os seguintes requisitos: (a) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é necessário que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Verificando-se que as questões postas pela parte são controvertidas e necessitam de prova para perfeita elucidação, deve ser suscitada em sede de embargos de devedor.
4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no Ag 1176665/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 19/05/2011) – destaquei.

No caso dos autos, não há como se extinguir a execução pela via pretendida pelos agravantes.

A tese sustentada pelos agravantes parte da premissa de que, não havendo inventário aberto à época da propositura da execução (22/05/2019), e sendo o inventário extrajudicial somente lavrado em 08/07/2019, a citação deveria ter ocorrido em nome do cônjuge supérstite, conforme art. 1.797, I, do Código Civil, e não dos herdeiros.

Entretanto, o art. 779, II, do Código de Processo Civil é claro ao permitir que a execução seja promovida contra os herdeiros do devedor, não havendo vedação legal à sua citação diretamente quando inexistente inventariante nomeado.

O Superior Tribunal de Justiça tem admitido a citação de herdeiros ou administradores provisórios, justamente para evitar a paralisação indevida da marcha processual (STJ - REsp: 2109588, Relator.: BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: 15/12/2023).

No caso concreto, os agravantes foram devidamente citados e exerceram plenamente o contraditório ao apresentarem exceção de pré-executividade.

Logo, não há nulidade na citação e tampouco ilegitimidade passiva dos agravantes.

Além disso, a jurisprudência dominante não reconhece a nulidade da citação de herdeiros quando não há inventariante nomeado, permitindo a citação direta destes, como representantes patrimoniais do
de cujus
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - FALECIMENTO DO DEVEDOR - OBRIGAÇÃO DO ESPÓLIO -
INEXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO - CITAÇÃO DOS HERDEIROS - POSSIBILIDADE
- INDICAÇÃO - ÔNUS DO CREDOR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM FACE DE TODOS HERDEIROS. I - Quando ocorre o falecimento do devedor originário, a responsabilidade pelo pagamento recai, primeiramente, sobre o espólio e, após a realização da partilha, sobre os herdeiros
. II - Diante da ausência de informação acerca da existência de inventário, para que fosse integrando o inventariante à lide, como representante da universalidade de bens que se instaura com a abertura da sucessão, deverá ocorrer à citação pessoal dos sucessores do de cujus, sem a qual, será inviável a continuidade desta ação.”

(N.U 1011785-64.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 27/06/2023)

No que tange a alegação de prescrição, a dívida exequenda decorre de Cédula Rural Pignoratícia, com vencimento final em 01/08/2021 (Id. 20289317 - autos de origem).

Os agravantes invocam o art. 70 do Decreto 57.663/66 e o art. 60 do Decreto-Lei 167/67 para sustentar que se aplicaria o prazo trienal, aplicável a títulos cambiais.

Todavia, a jurisprudência do STJ, de forma consolidada, tem adotado entendimento de que, embora haja natureza cambial nas cédulas de crédito rural, para fins de execução judicial aplica-se o prazo quinquenal, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil (AgInt no REsp 1.715.493/PR, 11/09/2023).

A execução foi proposta ainda em maio de 2019, ou seja, antes mesmo do vencimento da obrigação, inexistindo qualquer base para reconhecimento da prescrição.

A alegação de vencimento antecipado não altera o termo inicial do prazo prescricional, como corretamente assentado pelo juízo singular, pois o vencimento antecipado apenas faculta ao credor antecipar a exigibilidade, mas não antecipa, por si só, o termo inicial da prescrição.

Logo, não há prescrição a ser reconhecida.

A propósito:

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - PREJUDICIAL DE MÉRITO -
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO – DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA
– ONEROSIDADE EXCESSIVA – REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja
obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.
Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso.”
(TJ-MT 10418758920218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022).

“Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início após o vencimento da última parcela do contrato.”
(TJ-MT 10150966320228110041, Relator: Desa. Antonia Siqueira, Data de Julgamento: 12.08.2022, Data de Publicação: 15.08.2022).”

Assim, a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade deve ser mantida.

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025